Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720750-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUKAS KAIC DA TRINDADE DOS REIS IMPETRANTE: GISELE DOS REIS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO De regra, a concessão de liminar com natureza safisfativa não opera a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o aludido provimento jurisdicional ostenta notório caráter precário e provisório, que necessita ser confirmado. Assim, nada a prover, por enquanto, quanto à petição de ID 47711478. Cumpra a Secretaria as determinações da decisão de ID 47408514. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 21:05:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator